Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Preliminarmente, a embargante alega nulidade na publicação do acórdão embargado, ao argumento de que sua advogada não teria sido regularmente intimada, haja vista a publicação ter ocorrido em nome de outro causídico. Pleiteia, assim, restituição de prazo, com subsequente conhecimento dos embargos de declaração opostos.

2. Verifica-se que a advogada que subscreve os embargos de declaração passou a atuar no processo desde 18/11/2022, praticando diversos atos (tais como manifestações/impugnações aos laudos periciais, oposição de diversos embargos de declaração, inclusive contra a sentença, e apelação), e somente neste momento processual há alegação de nulidade, ao argumento de que o acórdão embargado não foi publicado em seu nome.

3. Anota-se que o substabelecimento à mencionada advogada foi com reserva de iguais poderes e não consta dos autos pedido para que as publicações sejam realizadas em seu nome.

4. O art. 278 do CPC é claro ao determinar que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Logo, não há motivo hábil para declarar a nulidade da publicação do acórdão embargado, quando nenhuma outra publicação foi em nome da mencionada advogada.

5. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019 e AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

6. O acórdão embargado foi publicado em 27/2/2024, e o sistema registrou ciência da embargante em 29/2/2024. Entretanto, os presentes embargos de declaração foram opostos somente em 24/5/2024, quando há muito transcorrido o prazo previsto no art. 1.023, caput, do CPC, sendo manifesta, nessa medida, sua intempestividade, razão pela qual não merece ultrapassar a barreira do conhecimento.

7. Embargos de declaração não conhecidos.